Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-58.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800858-58.2022.8.14.0067

APELANTE: GABRIELLY ELISE QUEIROZ ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE PELO FATO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS A LEITURA DA DENÚNCIA E POR INEXISTIR FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL NA BOLSA DA APELANTE. ALEGAÇÕES PRECLUSAS POR NÃO TEREM CONSTADO DOS MEMORIAIS FINAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE ASSUMIU SER PROPRIETÁRIA DA DROGA MAS NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE ESTA SE DESTINAVA AO SEU CONSUMO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA EM 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA PELO FATO DA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As preliminares de nulidade não foram suscitadas em sede de alegações finais, motivo pelo qual referidos argumentos ficaram preclusos, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP. Preliminares rejeitadas.

2.

MÉRITO.
As teses de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006

não podem prosperar, uma vez que a prova testemunhal não deixou dúvidas que própria apelante assumiu que a droga lhe pertencia, sem, no entanto, demonstrar que o seu fim era o consumo, motivo pelo qual deve prevalecer o édito condenatório.

3.

A redução das penas no patamar de 1/6 ocorreu com motivação idônea, justificada pelas circunstâncias da ré já ter sido presa em outra oportunidade pelo mesmo crime, na comarca de Cametá, com grande quantidade de droga e por ter infringido as determinações relativas à liberdade provisória.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIELLY ELISSE QUEIROZ ARAÚJO
, inconformado com a sentença que a condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que antes da oitiva das testemunhas de acusação, a denúncia foi lida.

Aduz ainda que todas as provas são ilícitas por derivação, tendo em vista que não existia fundada suspeita para que os policiais realizassem a busca pessoal.

No mérito, afirma que não trazia consigo substância entorpecente.

Alega que a substância encontrada em seu poder se destinava ao seu consumo e que a redução da pena, pelo reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 deveria ocorrer no grau máximo.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente: a) ser absolvida; b) que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; c) a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/06/2022, na Cidade de Mocajuba, a recorrente foi abordada por policiais militares que, ao revistarem sua bolsa, encontraram 12 (doze) papelotes de óxi e 10 (dez) papelotes de maconha, sendo, por isso, presa em flagrante delito.

DAS NULIDADES ARGUIDAS

A apelante suscitou as preliminares de cerceamento de defesa, uma vez que antes da oitiva das testemunhas de acusação, a denúncia foi lida, assim como todas as provas são ilícitas por derivação, tendo em vista que não existia fundada suspeita para que os policiais realizassem a busca pessoal.

Todavia, em sede de alegações finais, a sua defesa não suscitou os referidos vícios, motivo pelo qual referidos argumentos ficaram preclusos, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP.

Rejeito, assim, ambas as preliminares.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

A apelante aduz, no mérito, que não trazia consigo substância entorpecente, bem como a substância encontrada em seu poder se destinava ao seu consumo.

A tese de absolvição não pode prosperar, uma vez que a testemunha Waldeir dos Santos Oliveira, policial militar que prendeu a recorrente, disse que esta, ao se deparar com a guarnição da Polícia Militar, arremessou a bolsa contendo a droga. Ademais, a própria apelante assumiu que a droga lhe pertencia, mas não conseguiu provar que esta se destinava ao seu consumo, motivo pelo qual deve prevalecer o édito condenatório.

Ademais, a redução das penas no patamar de 1/6 ocorreu com motivação idônea, justificada pelas circunstâncias da ré já ter sido presa em outra oportunidade pelo mesmo crime, na comarca de Cametá, com grande quantidade de droga e por ter infringido as determinações relativas à liberdade provisória (doc. Id nº 15201705 - Pág. 6)

Por isso, rejeito os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e de redução da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024